Tribunal: TJES
Processo: 0004095-14.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004095-14.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULENIR BREGONCI TANNUS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À LUZ DO DIREITO SUCESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cônjuge supérstite contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária e danos morais em face de seguradora e administradora de consórcio. A autora alegou ter direito à metade da indenização securitária remanescente decorrente do falecimento de seu esposo, consorciado de grupo administrado pelas rés, sob o fundamento de cláusula contratual que previa o pagamento de parte do valor ao cônjuge não separado judicialmente. As rés contestaram sob o argumento de que se tratava de seguro prestamista, e, na ausência de beneficiário indicado, a apólice previa o pagamento aos herdeiros legais, o que foi feito aos filhos do falecido, conforme o art. 1.829, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê o pagamento de metade da indenização ao cônjuge se aplica ao caso concreto; (ii) estabelecer se a ausência de indicação de beneficiário em seguro prestamista autoriza o pagamento do saldo remanescente exclusivamente aos herdeiros legais, com base na ordem de vocação hereditária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula invocada pela apelante (item 133 do contrato) está inserida na parte relativa ao seguro de vida, que possuía contratação facultativa, não tendo sido aderida pelo falecido consorciado, que optou apenas pelo seguro prestamista.

O seguro prestamista tem por finalidade principal quitar a dívida contraída pelo segurado perante o estipulante, sendo este o beneficiário direto da apólice; o saldo remanescente, quando existente, somente é devido aos herdeiros legais, na ausência de beneficiário indicado.

Nos termos da apólice do seguro prestamista, inexistindo beneficiário expressamente nomeado, o saldo deve ser pago "aos indicados por lei", o que atrai a aplicação da ordem sucessória prevista no art. 1.829 do Código Civil.

A apelante, embora meeira, não ostenta a condição de herdeira concorrente com os descendentes, por força do regime de bens (comunhão universal), conforme previsão expressa do art. 1.829, I, do Código Civil.

A alegação de inaplicabilidade das regras sucessórias ao seguro não prospera, pois a apólice em questão não corresponde a seguro de vida, afastando a incidência do art. 794 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê pagamento de metade da indenização ao cônjuge aplica-se exclusivamente ao seguro de vida, não extensível ao seguro prestamista.

No seguro prestamista, de acordo com o contrato, inexistindo beneficiário indicado, o saldo remanescente da indenização deve ser pago aos herdeiros legais, nos termos da ordem de vocação hereditária do Código Civil.

O cônjuge casado sob regime de comunhão universal de bens não concorre com os descendentes na sucessão legítima, sendo excluído da condição de herdeiro nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 794 e 1.829, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004095-14.2018.8.08.0012

APELANTE: ZULENIR BREGONCI TANNUS

APELADOS: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e BRADESCO SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZULENIR BREGONCI TANNUS
contra a r. sentença de Id. 13575864, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
BRADESCO SEGUROS S.A.
e
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Na inicial, a autora, ora apelante, narra que era casada com o Sr. José Renato Marinho Tannus, falecido em 25/09/2016, sob o regime da comunhão universal de bens.

Alega que seu falecido esposo havia aderido a um grupo de consórcio de bens imóveis administrado pela primeira ré, contrato ao qual estava vinculado um seguro.

Sustenta que, após o falecimento do consorciado, a seguradora ré quitou o saldo devedor da cota e deveria ter pago a ela, na condição de cônjuge sobrevivente, metade do valor remanescente da indenização, com base no item 133 do contrato. Contudo, as rés teriam se recusado a efetuar o pagamento, sob o argumento de que, em razão do regime de bens do casamento, ela não concorreria com os descendentes, tendo o valor remanescente sido pago integralmente aos quatro filhos do
de cujus
.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de sua cota-parte da indenização securitária, no valor de R$ 57.913,14 (cinquenta e sete mil, novecentos e treze reais e quatorze centavos), além de indenização por danos morais.

Em suas contestações, as rés, ora apeladas, defenderam a regularidade do procedimento de liquidação do sinistro. Argumentaram que o seguro contratado era da modalidade prestamista, cujo objetivo principal é a quitação da dívida do segurado perante o estipulante. Aduziram que, na ausência de indicação expressa de beneficiário para o saldo remanescente, a apólice previa o pagamento aos herdeiros legais. Sendo a autora casada pelo regime da comunhão universal de bens, não figuraria como herdeira concorrente com os descendentes, conforme o artigo 1.829, I, do Código Civil, motivo pelo qual o pagamento foi corretamente direcionado aos quatro filhos do falecido.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida, que julgou
improcedentes
os pedidos, acolhendo a tese defensiva de que, por se tratar de seguro prestamista e não havendo indicação de beneficiário, o pagamento do saldo remanescente deveria seguir a ordem de vocação hereditária, da qual a autora estaria excluída, no caso concreto, pela regra do artigo 1.829, I, do Código Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (Id. 13575869), a recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao não aplicar a cláusula contratual expressa, especificamente o item 133 da Cláusula XXXI do Contrato de Adesão, que determinaria o pagamento de metade da indenização remanescente ao cônjuge não separado judicialmente;
(II)
o juízo de primeiro grau aplicou indevidamente as regras de direito sucessório (art. 1.829 do Código Civil) a uma matéria de natureza contratual e securitária, violando o princípio do
pacta sunt servanda
;
(III)
o capital estipulado em seguro de vida não se considera herança para todos os efeitos de direito, conforme o artigo 794 do Código Civil, razão pela qual o regime de bens do casamento seria irrelevante para a definição do beneficiário do seguro.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em verificar eventual
error in judicando
contido na sentença que, ao distinguir a natureza do seguro contratado (prestamista) daquele invocado pela autora (de vida), concluiu pela correção do pagamento do saldo remanescente da indenização securitária exclusivamente aos herdeiros legais do
de cujus
(descendentes), em detrimento da viúva meeira. A análise perpassa, fundamentalmente, pela correta interpretação das cláusulas do contrato de seguro à luz da legislação civil.

O principal argumento da Apelante reside na suposta violação ao item 133 da Cláusula XXXI das Condições Gerais do Contrato de Adesão ao Consórcio, que dispõe: “a diferença da indenização será paga pela metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos seus herdeiros e ou sucessores, obedecida a ordem de vocação hereditária”.

A tese recursal, contudo, parte de uma premissa equivocada, pois desconsidera a estrutura do contrato e a natureza específica do seguro efetivamente aderido pelo falecido consorciado.

Com efeito, extrai-se do instrumento contratual que o item 133, invocado pela Apelante, está inserido em um capítulo que trata do
Seguro de Vida
, uma modalidade que, conforme se extrai do item 129 da mesma cláusula, era de contratação opcional pelo consorciado.
No caso dos autos, restou incontroverso que o
de cujus
não optou por essa modalidade de seguro, tendo aderido apenas ao Seguro Prestamista, cuja finalidade e regramento são distintos
.

O seguro prestamista, ao contrário do seguro de vida, é um contrato acessório que visa, primordialmente, garantir a quitação de uma obrigação financeira (no caso, o saldo devedor do consórcio) em caso de morte ou invalidez do segurado. Nele, o primeiro e principal beneficiário é o credor da obrigação, ou seja, o estipulante do seguro, que no caso vertente é a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Apenas o saldo que porventura exceder a dívida é que será destinado a um segundo beneficiário.

Para o seguro prestamista, a regra aplicável, conforme consta da apólice , estabelece que,
havendo saldo remanescente, este será pago ao beneficiário indicado pelo segurado. Na falta de indicação expressa, como ocorreu no presente caso, a indenização deve ser paga "àqueles indicados por lei"
, ou seja, aos herdeiros legais.

Dessa forma, ao prever o pagamento aos herdeiros legais, o contrato remete a identificação dos beneficiários à ordem de vocação hereditária estabelecida no Código Civil. E, neste ponto, a sentença não merece qualquer reparo, pois o artigo 1.829, inciso I, do referido diploma legal é expresso ao estabelecer que a sucessão legítima se defere aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
“salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens”
.

Sendo fato incontroverso que a Apelante era casada com o
de cujus
pelo regime da comunhão universal de bens,
ela não ostenta a qualidade de herdeira concorrente com os descendentes (os quatro filhos do casal)
. Sua condição é de meeira, o que lhe garante direito à metade do patrimônio comum do casal, mas não a coloca na linha sucessória para disputar os bens que compõem a herança quando há descendentes.

A alegação de que o artigo 794 do Código Civil impediria a aplicação das regras sucessórias também não prospera, pois o contrato em questão, reitere-se, não é seguro de vida.

Em suma, a r. sentença agiu com acerto ao reconhecer que a Apelante fundamentou sua pretensão em cláusula contratual inaplicável à modalidade de seguro que fora efetivamente contratada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.